Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Consumidor. Declaração de inexistência de débito cumulada com restituição de quantia e reparação por danos morais. Fraude. Contratação de empréstimo. Transferência via pix. preliminares rejeitadas, no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição de quantia e reparação por danos morais em que o autor afirma que é correntista do banco digital requerido e, no fim do dia 31/07/2024, tinha um saldo em conta disponível no valor de R$ 4.006,86. Afirma que no dia 01/08/2024 pela manhã constatou que havia mensagens do aplicativo do banco requerido informando diversas operações financeiras registradas no período da madrugada daquele dia e desconhecidas do autor, porque por ele não foram realizadas.
2. Seriam elas: a) um empréstimo no valor de R$ 4.000,00 (realizado às 2h:41min); b) um empréstimo no valor de R$ 1.798,00 (realizado às 2h:42min); c) 36 transferências consecutivas via PIX de igual valor (R$ 78,58) para terceiro desconhecido, no total de R$ 2.811,88 e d) pagamento de 6 boletos que também não reconhece no total de R$ 4.977,00.
3. Afirma que imediatamente contatou a central de segurança do banco para efetuar reclamação e impugnar as transações (Protocolo no 332596844), ocasião em que o atendente disse que por questões de segurança a conta ficaria bloqueada temporariamente para fazer movimentações financeiras até a conclusão de análise do caso no banco. No entanto, o autor narra que no dia seguinte (02/08/2024) às 7h:41min recebeu mensagem no aplicativo do banco que havia sido pago um novo boleto no valor de R$ 1.794,70, ou seja, ao que parece, não houve bloqueio da conta.
4. No curso do processo o autor ainda noticiou que ao receber a fatura do cartão de crédito do mês de setembro de 2024, que é vinculada à sua conta no banco requerido, observou-se que, consta cobrança de novas despesas no montante de R$ 2.191,74, pelo uso de um cartão de crédito Visa final 9977 (que o requerente não possui e nunca solicitou ou recebeu esse cartão e, tampouco, utilizou-o para compras), pois, possui apenas o cartão de crédito final 2564.
5. Assim, no ID Num. 71733488 - Pág. 1 pugnou pela restituição de R$ 4.006,86 (valor originariamente contido em sua conta bancária em 31/07/2024); declaração de nulidade de ambos os empréstimos e declaração de inexistência da dívida de supostas compras com o uso do cartão de crédito Visa final 9977 cujo valor atualizado de cobrança está no montante de R$ 3.825,81.
6. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu à restituição do valor de R$ 4.006,86; declarar a inexistência dos contratos de empréstimos nos valores de R$ 4.000,00 e R$ 1.798,00; declarar a inexistência da dívida referente à fatura do cartão de crédito Visa final 9977, no valor de R$ 3.825,81; e determinar a exclusão de qualquer cobrança vinculada ao cartão Visa final 9977 nos registros e plataformas do réu. Inconformado, o réu apresentou recurso inominado.
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em: i) saber se há incompetência por necessidade de realização de prova pericial; ii) saber se o réu é parte legitima para figurar no polo passivo; iii) saber se houve culpa exclusiva do réu quanto à fraude nas operações bancárias.
III. Razões de decidir
8. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso foram juntadas provas documentais suficientes para a solução da lide. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
9. Manifesta é a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta do consumidor em que ocorreu a fraude na realização de operações bancárias. A efetiva responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos será analisada conjuntamente com o exame de eventual culpa do consumidor ou de terceiros, como matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
10. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
11. A análise do conjunto probatório revela que a negligência da instituição financeira na gestão do risco foi determinante para todas as operações bancárias. Primeiramente porque, em sua defesa, o réu se limitou a alegar que o autor não chegou a contatá-la administrativamente para reclamar, o que se mostra inverídico, consoante documento de ID Num. 71733459 - Pág. 1 que prova ter o autor reportado o problema de segurança em tempo hábil (01/08/2024, às 11h:58min).

12. O réu também se defende sob o argumento genérico de que as transações eram legítimas porque realizadas com a utilização de “login” e senha do autor. Afirmou também que dispõe de diversos protocolos de segurança para resguardar todas as transações bancárias, no entanto, não juntou uma evidência de que adotou todas as medidas de segurança em se tratando de contratação digital, notadamente, porque não esclareceu qual a localização onde se deu a contratação, tampouco juntou a “selfie” do contratante.

13. Não se ignora a petição de ID Num. 71733484 - Pág. 2, onde o réu apresenta o suposto IP associado ao acesso com reconhecimento facial e senha utilizados, bem como a identificação numérica do dispositivo utilizado (64a811f408813b0018bfb67c). No entanto, não apresenta a “selfie” respectiva, tampouco explica a divergência entre tais dados e os apresentados pelo autor na petição de ID Num. 71733485 - Pág. 1 (IP 192.168.1.34 e n° fe80:4422:dff:feac:c24c).

14. Em outro trecho da contestação o réu chega mesmo a expressar “De outro modo, a ré verificou que não houve a contratação de empréstimo a partir da conta da parte autora” (grifo nosso), ignorando as evidências em sentido contrário e que instruem a inicial (ID Num. 71726507 - Pág. 13 e ID Num. 71726507 - Pág. 14). Relativamente à operação realizada via cartão de crédito e questionada pelo autor, o réu a ela sequer se refere, muito menos a impugna (ID Num. 71733484).

15. Isto posto, a alegação de que se trata de culpa exclusiva da vítima não merece ser acolhida, uma vez que a possibilidade de movimentação da conta do consumidor decorre da falha na segurança de seus sistemas e do risco do empreendimento que, nestas circunstâncias caracterizam-se como fortuito interno.

16. A instituição financeira ao oferecer crédito sem a mínima cautela, exigindo apenas a identificação virtual do cliente, vulnera a própria segurança dos serviços de oferta de crédito, atraindo para si maior responsabilidade em razão dos desdobramentos de eventual fraude.

17. Por consequência entendo configurada a falha de segurança no serviço do réu, que permitiu não só a contratação do mútuo que deve ser considerado nulo, bem como as compras realizadas com utilização de cartão de crédito, a utilização do saldo existente em sua conta para efetivação das transferências via PIX, conforme reconhecido pela r. sentença.
IV. Dispositivo
18. preliminares rejeitadas, no mérito, desprovido.
19. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14, § 3o, II; lei no 9.099/95, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.